Tribunal: TJMT
Processo: 1005101-51.2023.8.11.0086
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE ARMA DE FOGO E USO DE DOCUMENTO FALSO. RECURSOS DEFENSIVOS. 1. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA PESSOAL E POSTERIOR BUSCA DOMICILIAR. APREENSÃO DE ARMAS E DROGAS NA RESIDÊNCIA DO SEGUNDO APELANTE. REJEIÇÃO. 2. CONCESSÃO DO DIREITO DE O SEGUNDO APELANTE RECORRER EM LIBERDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE REPORTA À PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM ADMITIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. 3. PLEITO DO SEGUNDO APELANTE PARA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 4. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. PENA DE MULTA OBRIGATÓRIA E PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE. 5. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 6. PRELIMINARES REJEITADAS. E, NO MÉRITO, RECURSOS DESPOVIDOS.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade. Regular a busca pessoal e domiciliar não há falar-se em absolvição dos apelantes da prática dos crimes de uso de documento falso e tráfico de drogas por ausência de provas das materialidades delitivas.
2. Estando justificada pela magistrada a necessidade do cárcere cautelar do segundo apelante; e tendo ele permanecido preso durante toda a instrução, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal, não se fazendo necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade.
3. É inviável o acolhimento da pretensão do segundo apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez que os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas do delito de tráfico, mormente pelo depoimento do policial militar que o prendeu em flagrante, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecente.
4. A pena de multa decorre de previsão expressa no preceito secundário do tipo penal e sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para que não seja aplicada em razão da condição econômico-financeiro do condenado. Por consequência, em casos que tais, cabe ao magistrado, somente, obedecer aos limites mínimo e máximo de dias-multa, atentando-se para a capacidade econômico-financeira do apenado apenas quando da fixação do valor do dia-multa.
5. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder a isenção do pagamento das despesas processuais ao apelante, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir sua situação econômico-financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.
6. Preliminares rejeitadas. E, no mérito, recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005101-51.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IVAN LUCAS PECCIN FERRAZ - CPF: 040.910.541-45 (APELANTE), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), JOSE ALISON DOS SANTOS SILVA - CPF: 126.550.434-21 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY DIAS DOS SANTOS - CPF: 610.580.933-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

TRÁFICO DE DROGAS
, POSSE DE ARMA DE FOGO E USO DE DOCUMENTO FALSO
.
RECURSO
S
DEFENSIVO
S.

1.

NULIDADE
DAS PROVAS OBTIDAS

EM RAZÃO DA
VIOLAÇÃO
DOMICILIAR
.
INOCORRÊNCIA
.
DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA
.
FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA
PESSOAL E POSTERIOR BUSCA DOMICILIAR. APREEN
S
ÃO DE ARMAS E DROGAS
NA RESIDÊNCIA DO

SEGUNDO
APELANTE
.
REJEIÇÃO
.

2.

CONCESSÃO DO DIREITO DE O
SEGUNDO
APELANTE RECORRER EM LIBERDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE REPORTA À PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
ADMITIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRELIMINAR REJEITADA
.
3
.
PLEITO
DO SEGUNDO APELANTE PARA A
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT
,
DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA
MESMA LEI
.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
4
.
AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. PENA DE MULTA OBRIGATÓRIA E PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE.

5.

I
SENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

6.
PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
.
E,
NO MÉRITO, RECURSO
S

DESP
OVIDO
S
.

1.
O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.
Regular a busca pessoal e domiciliar n
ão há falar-se em absolvição dos apelantes da prática dos crimes de uso de documento falso e tráfico de drogas por ausência de provas das materialidades delitivas.

2.
Estando justificada pela magistrada a necessidade do cárcere cautelar do segundo apelante; e tendo ele permanecido preso durante toda a instrução, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal, não se fazendo necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade.

3
.
É inviável o acolhimento da pretensão do
segundo
apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez
que
os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas
do delito de tráfico
, mormente pelo depoimento
do policial militar que o prendeu em flagrante, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecente.

4.
A pena de multa decorre de previsão expressa no preceito secundário do tipo penal e sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para que não seja aplicada em razão da condição econômico-financeiro do condenado. Por consequência, em casos que tais, cabe ao magistrado, somente, o
bedecer aos limites mínimo e máximo de dias-multa, atentando-se para a capacidade
econômico
-
financeira
do
apenado
apenas
quando da fixação do valor do dia-multa.

5.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder a isenção do pagamento das despesas processuais ao apelante, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir sua situação econômico-financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

6.
Preliminar
es
rejeitada
s
.
E, n
o mérito, recurso

des
p
rovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Alisson dos Santos Silva
e
Ivan Lucas
Peccin
Ferraz
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1
00
5101-51.2023.8.11.0086
, pelo Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Nova Mutum
/
MT
,
conden
ando
o primeiro pelo uso de documento falso e falsificação de documento público (art. 304 c/c art. 297 do Código Penal), à pen
a de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 31 (um trinta e um) dias-multa. O segundo
foi condenado pel
a prática d
o
s
crime
s
de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
e art. 12 da Lei n. 10.826/03, à pena de 7 (sete) anos de recl
usão e 2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial fechado, e 753 (setecentos e cinquenta e três) dias-multa
à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo

vigente à época dos fatos
.
No mesmo édito condenatório
,
José Alison foi absolvido do crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, nos ter
mos do art. 386, V, do Código Penal e Wesley Dias dos Santos de todas as acusações que lhe foram imputadas
.

J
osé Alison

dos Santos Silva,
primeiro apelante,
nas razões recursais que se encontram no ID 213297381
, postula, preliminarmente, (i) a nulidade do processo em razão da ausência de fundada s
uspeita
para a abordagem policial
e realização de busca pessoal
,
absolvendo
-o
do crime
de uso de documento falso
porque ilícitas as provas obtidas
.

Ivan Lucas

Peccin
Ferraz
,
segundo apelante,
nas razões
recursais
que se
encontradiças no

ID
215716317
,

requer
,
preliminarmente
,
(i)
a concessão do direito de recorrer em liberdade
, em razão da ausência de fundamentação para manutenção de sua prisão
; (
i
i
)

a nulidade processual pela invasão de domicílio
, com a consequente absolvição pela prática dos crimes pelos quais foi condenado
.
E, no mérito, postula: (
i
i
i
)

a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito capitulado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006
, ao argumento de que as drogas apreendidas se destinavam ao consumo pessoal
;
(
i
v
)

o afastamento da pena de multa
;
e, por fim,
(v) a concessão da justiça gratuita.

Nas contrarrazões que estão no
s

ID
s

2
1
5716318
e 215726667
, o Ministério Público p
ugna pelo
desprovimento
do
s

verte
nte
s
recurso
s
.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
2
23445684
,
segu
iu
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELIMINAR

Nulidade das provas resultantes da busca pessoal irregular e da invasão do domicílio
, suscitada por
José Alison dos Santos Silva e Ivan Lucas
Peccin

Ferraz

Consoante relatado,
os

dois
apelante
s

sustenta
m

esta matéria como
preliminar,
aduzindo
a nulidade
do presente processo,
ao argumento de que estar conversando na frente da residência e fugir ao avistar a viatura da Polícia Militar
não
consubstancia

raz
ão
suficiente
para que
os agentes públicos realizassem a busca pessoal e, posteriormente,

entrassem
na residência sem autorização dos mo
radores.

Todavia, a pretensão
d
os
apelante
s
não merece prosperar, pois, consoante se infere das provas produzidas
em juízo
,
o policial militar Luiz Paulo Peçanha narra que,
ao realizar patrulhamento de rotina avistou
duas pessoas
(Ivan Lucas e Lauro)
e teve a impressão de que um passava para o outro alguma
coisa
em frente a Ferraz Refrigeração,
oportunidade em que
ao desembarcar da viatura
pode ver dois indivíduos, Wesley e José Alison (
que
inicialmente se identificou
como
Cristóvão)
, que tentaram correr
, pulando o muro do terr
en
o
e invadindo propriedades particulares
,
oportunidade em que
o policial militar Greff
foi atrás
de José Alison
.

Conta que ao se aproximar dos suspeitos que fica
ra
m no local, Ivan Lucas logo
declarou
que caso fosse encontrado algo não seria de
le
.

Relata, ainda, o policial militar
Luiz Paulo
, que d
iante desse cenário, resolveram
adentrar
à
residência e
se depar
aram
com um revólver
municiado
no sofá
e
ao continuar
as buscas
foram localizad
os os entorpecentes
em uma “motoca” infantil do filho de Ivan Lucas, no local da bateria encontrou várias porções de
drogas
, e na casa havia papel filme e balança de precisão
.

Revela que
ao encontrar o entorpecente escondido, Ivan Lucas
falava
que não tinha mais nada no local e que havia perdido, demonstrando que possuía ciência dos ilícitos.

Logo, não se tratou de mera intuição dos integrantes da Polícia
Militar
,
mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões de que
na
aludida
residência
estava sendo
praticada
uma conduta ilícita, inexistindo, portanto, qualquer nulidade nas provas produzidas quando
da busca domiciliar reprochada
.

Além do mais, impende

registrar que o tráfico de drogas é crime permanente e sua consumação, por se protrair no tempo, coloca
o

agente em constante estado de flagrância, autorizando, destarte, o ingresso da polícia na casa d
o
acusad
o
sem necessidade de mandado de busca e apreensão, mormente em casos como o discutido nestes autos em que se demonstrou fortes indícios
de
que
José Alison e Ivan Lucas possuíam algo de ilícito na residência, em particular
pela
fuga empreendida
pelo
primeiro apelante
, razão pela qual não houve omissão de formalidade que constitua
elemento essencial do ato, devendo, pois, ser
em rechaçado s o s pedido s visando
a nulidade
das provas apuradas naquela oportunidade
e consequente absolviç
ões
d
os
apelante
s
.

A
liás, a
cerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílios sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), “
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
”
,
sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a

“
inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
”
,

tal como se infere do aresto assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta
Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para
dissentir
do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
, RE 1298036
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 08
.
03
.
2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
046 DIVULG

10
.
03
.
2021 e

publicado
em
11
.
03
.
2021)

Destacamos

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o mesmo entendimento da Suprema Corte, consoante se depreende dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO JUSTIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 626.266/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUINTA TURMA,
julgado em 16
.
03
.
2021
e publicado no
DJe

de
19
.
03
.
2021)

Destacamos

HABEAS CORPUS. PENAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES
. ENTRADA FRANQUEADA NA RESIDÊNCIA PELA ESPOSA DO RÉU. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ELEITA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PREJUDICADO.

1. No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do Acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, local onde foram apreendidas uma pistola calibre .40, de propriedade da polícia militar, uma mira a laser e 14 (quatorze) munições, de mesmo calibre.

2.
O crime em questão possui natureza permanente, permitindo, assim, enquanto não encerrada a sua prática, a entrada dos servidores públicos na residência do Investigado mesmo sem mandado judicial, com a consequente prisão em flagrante do Agente
.
Ainda assim, consoante assinalado na sentença e no acórdão impugnado, a esposa do Paciente autorizou a entrada dos policiais militares na residência e acompanhou a varredura no local, não restando caracterizada a hipótese de violação de domicílio.

3. O caso em análise enquadra-se em uma das hipóteses de exceção da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, tendo em vista que só haveria a alegada violação se os agentes adentrassem sem o consentimento do morador - o que não ocorreu -, nos termos estabelecidos pelo art. 5.o, inciso XI, da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988.

4. A análise do argumento de que a esposa do Paciente apenas autorizou a entrada dos policiais na residência
porque
se sentiu intimidada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo criminal, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. Destaque-se que, consoante afirmado pelo Magistrado sentenciante, não há sequer indícios nos autos de que a esposa do Sentenciado teria sido agredida ou ameaçada.

5. Quanto ao suposto acesso indevido e não autorizado ao celular pessoal do Acusado, o Tribunal a quo rechaçou tal alegação com base na análise das provas apresentadas nos autos da ação penal, destacando, em suma, que o único aparelho celular apreendido não pertence ao Paciente, o que torna inviável, também nesse ponto, a inversão do julgado por meio do writ.

6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Pedido de tutela provisória prejudicado.

(STJ HC 545.661/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 01
.
12
.
2020
e publicado no

DJe

de
16
.
12
.
2020)
.

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]
.

III -
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

IV -
Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento
.

Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10
.
03
.
2020
e publicado no
DJe

de
16
.
03
.
2020)
Destacamos

Este Tribunal de Justiça, por seu turno, não discrepa do entendimento sufragado pelas
c
ortes
s
uperiores, conforme pode ser visto nos acórdãos a seguir resenhados:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOM
ICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.
1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.
2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal;

2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06;3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3o,
do CP). Enunciado 47 do TJMT.
(N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 17
.
02
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
24
.
02
.
2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA
–COMPROVAÇÃO

–

LAUDO
PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO
PLURINUCLEAROU
MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT
– SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

(N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 17
.
02
.
2021
e

publicado
no DJE
de
22
.
02
.
2021)
Destacamos

Destarte, é de rigor reconhecer como legítima
s:
a busca
pessoal
realizada
em Jos
é
Alison, o que

deu causa a conduta de
uso de documento falso
, bem como a busca
na
residência
d
e
Ivan Lucas
, pois, em casos que tais, é o posicionamento que mais se coaduna com o interesse público/coletivo que deve sobrepor-se ao individual, como também com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, proteção à boa-fé objetiva, instrumentalidade das formas e do aforismo
pas
de
nulitté

sans

grief
.

Por consequência, impõe-se concluir que, na espécie, não há ofensa ao art. 5o, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica, ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e aos
arts
. 240, § 2.o, 244, 157, 395, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal, a ser reconhecida nestes autos, não sendo possível, destarte, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada
,
eis que não ocorreu violação
a direitos fundamentais
, porque, conforme foi asseverado linhas volvidas, tratava-se de clara e insofismável situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas
,
razão pela qual o ingresso no imóvel tornou-se uma obrigação para os agentes públicos encarregados das diligências, sob pena de serem responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte
destes
.

Dessa forma, não há falar-se em absolvição do apelante José Alison da prática do crime de
uso de documento falso
e tampouco do apelante Ivan Lucas da prática do crime de tráfico de drogas por ausência de provas das materialidades delitivas, devendo esta preliminar ser rejeitada.

Diante disso,
esta
preliminar
deve ser
rejeitada
.

SEGUNDA PRELIMINAR

Concessão do direito de recorrer em liberdade

Como visto no relatório, o apelante Ivan Lucas
ple
iteou a concessão do direito de recorrer em liberdade, porém, por questão de coerência l
ógico-processual, deve-se reconhecer que essa pretensão é ineficaz, haja vista que o presente recurso está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame. No entanto, havendo ainda possibilidade de outros recursos a serem, eventualmente, interpostos pelo apelante; e, estando sua prisão preventiva satisfatoriamente fundamentada, deve ser mantida a aludida constrição provisória, pois além de ter sido condenado em regime inicialmente fechado, ele permaneceu preso durante a instrução processual, inexistindo, pois, alteração das circunstâncias que ensejaram o decreto combatido.

Além disso, deve ser enfatizada a possibilidade de a magistrada utilizar-se de fundamentação
per
relationem
ou
aliunde
para justificar a manutenção da prisão cautelar, reportando-se às razões expostas na primeira decisão, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, no julgado abaixo resumido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO E PRÁTICA DE NOVO DELITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

2. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per
relationem
, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018,
DJe
2/5/2018). 3. No presente caso a prisão foi decretada
em decorrência da ausência do ora recorrente nos atos processuais, levando inclusive à decretação de sua revelia, bem como
pela prática de "outro delito de roubo em data posterior", circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade
.
É de se notar, ainda, que, não obstante a decretação da custódia na sentença, o cumprimento do mandado de prisão somente ocorreu dois meses depois, período em que o ora recorrente permaneceu foragido.

4. Recurso improvido.
(STJ - RHC 113.142/MG, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10.12.2019 e publicado no
DJe
de 19.12.2019)
Destacamos

Demais disso, seria um verdadeiro contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal. Outrossim, o apelante foi condenado a pena de 7 (sete) anos de reclusão
e 2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção
, em regime inicial fechado,
razões pelas quais não há como se cogitar em violação ao princípio constitucional da não culpabilidade.

Em situação análoga à discutida neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que, havendo decisões pretéritas, devidamente fundamentadas justificando a necessidade do cárcere cautelar; e, tendo o sentenciado permanecido preso durante toda a instrução, não se faz necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade, consoante se verifica do julgado assim ementado:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade de droga apreendida - 1,198 kg de maconha -, circunstância que demonstra maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3. Tendo o recorrente permanecido preso durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau.

[...]
.
(STJ - RHC 132.387/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15.12.2020 e publicado no
DJe
18.12.2020)
Destacamos

A
lém disso, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo n. 50, com a seguinte redação: “
A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”.

Diante disso, esta segunda preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

A
denúncia
,
constante
no ID
213
297274
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 01:
No dia 06/10/2023, por volta das 19h40min,
na Avenida das Gaivotas, n.o 2045 W, Bairro Jardim América, nesta cidade e Comarca, os denunciados
JOSÉ ALISON DOS SANTOS SILVA, WESLEY DIAS DOS SANTOS e IVAN LUCAS PECCIN FERRAZ
, conscientes e voluntariamente,
tinham em depósito
para fins de traficância,
31 (trinta e uma) trouxinhas de cocaína, 5 (cinco) invólucros médios de maconha, 01 (um) rolo de papel filme e 01 (uma) balança de precisão
, sem que para tanto tivessem autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 133434261), Boletim de Ocorrência no 2023.285013 (id. 133434262), Auto de Apreensão (id. 133434264), Laudo de Exame Pericial da Droga (id. 133434282), Relatório Policial (id. 133434616), Termos de Declaração e demais elementos de informação coligados nos autos.

FATO 02:
Nas mesmas circunstâncias descritas acima, os acusados
JOSÉ ALISON DOS SANTOS SILVA, WESLEY DIAS DOS SANTOS e IVAN LUCAS PECCIN FERRAZ
, consciente e voluntariamente,
possuíam
1 (uma) arma de fogo, do tipo revólver, calibre. 38, n.o de série 1945936, com 5 (cinco) munições calibre .38 intactas e 01 (uma) munição deflagrada calibre .38, conforme Auto de Prisão em Flagrante (id. 133434261), Boletim de Ocorrência no

2023.285013 (id. 133434262), Auto de Apreensão (id. 133434264), Laudo de Exame Pericial de Eficiência da arma de fogo e munições (id. 133434598), Relatório Policial (id. 133434616), Termos de Declaração e demais elementos de informação coligados nos autos.
FATO 03:
Ainda, consta que no dia, hora e local descritos no fato 1, o denunciado
JOSÉ ALISON DOS SANTOS SILVA
, com a vontade livre e consciente,
fez uso de documento público falso
, qual seja uma carteira de identidade civil, conforme demonstrado no Auto de Prisão em Flagrante (id. 133434261), Boletim de Ocorrência no 2023.285013 (id. 133434262), Relatório Policial (id. 133434616), Termos de Declaração e demais elementos de informação coligados nos autos.

Segundo apurado, no dia 06 de outubro de 2023, por volta das 19h40min, no decorrer da diligência realizada pela Polícia Militar na Avenida

das Gaivotas, Bairro Jardim América, nesta cidade e Comarca, foram apreendidas
31 (trinta e uma) trouxinhas de cocaína
, com massa bruta de 25,64 gramas,
5 (cinco) invólucros médios de maconha
, com massa bruta de 63,69 gramas, bem como
1 (uma) arma de fogo
, do tipo revólver, calibre. 38, n.o de série 1945936, com
5 (cinco) munições calibre .38
intactas e
01 (uma) munição deflagrada calibre .38
, em posse dos indiciados
JOSÉ ALISON DOS SANTOS SILVA, WESLEY DIAS DOS SANTOS e IVAN LUCAS PECCIN FERRAZ.

A Polícia Militar, no dia e local descritos, durante rondas ostensivas, percebeu dois indivíduos em frente ao estabelecimento comercial, denominado FERRAZ REFRIGERAÇÃO, localizado na Avenida das Gaivotas, 2045 W, Bairro Jardim América, nesta cidade e Comarca, repassando invólucros, com indícios de se tratarem entorpecentes e/ou armamento, procedendo com a abordagem.

Quando os indiciados
WESLEY DIAS DOS SANTOS e JOSÉ ALISON DOS SANTOS SILVA
perceberam a aproximação da Polícia Militar, tentaram empreender fuga, mas, sem êxito, pois WESLEY foi contido no local e JOSÉ ALISON, mesmo tendo pulado muros da vizinhança, foi capturado a duas quadras do local da abordagem.

No local da abordagem também se encontrava
IVAN

LUCAS PECCIN FERRAZ
, proprietário do estabelecimento comercial FERRAZ REFRIGERAÇÃO, de modo que considerando os indícios e as circunstâncias, os agentes policiais procederam a busca pessoal e no ambiente comercial, logrando êxito em localizar no interior do estabelecimento comercial o armamento e as drogas ilícitas acimas descritas, além de instrumentos para o fracionamento e comercialização dos entorpecentes (balança de precisão e papel filme), escondidos dentro de um brinquedo (motocicleta elétrica) de um dos filhos do suspeito IVAN.

Na delegacia, apurou-se que o acusado
JOSÉ ALISON DOS SANTOS SILVA
, usava documento e nome falso de CRISTÓVÃO NOGUEIRA DA SILVA, em tese, para evitar sua prisão, conforme declarado à id. n. 133461534 - Pág. 28, pois tinha ciência da existência de um mandado de prisão em seu desfavor (mandado no 2000079-97.2020.8.11.0086.01.0001-07, expedido pela 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT), o qual foi cumprido no ato da abordagem, condenado pelos crimes de roubo e corrupção de menor, a pena de 11 anos, 1 mês, de reclusão em regime inicial fechado.

Vale ressaltar que o denunciado
WESLEY DIAS DOS SANTOS
responde as ações penais (i) 1003996-44.2020.8.11.0086, em trâmite na 3a Vara Criminal desta Comarca, por crimes de tráfico; (
ii
) 0005377- 41.2019.8.11.0086, em trâmite na 3a Vara Criminal desta Comarca, por crimes de resistência e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e (
iii
) 0001385- 43.2017.8.11.0086, também em trâmite na 3a Vara Criminal desta Comarca, por crimes de trânsito e posse de entorpecentes, bem como, é condenado a penal privativa de liberdade de 6 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, por crime de roubo, conforme Executivo de Pena n° 001313-90.2016.8.11.0086.

Por sua vez, o denunciado
IVAN LUCAS PECCIN FERRAZ
possui antecedente criminal por crime de posse de entorpecentes, conforme Executivo de Pena n° 00002904-53.2017.8.11.0086, bem como é investigado no Inquérito Policial n° 1005932-36.2022.8.11.0086, em trâmite da 3
a Vara Criminal desta Comarca, por crimes ligados ao estatuto de desarmamento.

Por fim, também foram apreendidos aparelhos celulares com os réus que serão submetidos à análise de seu conteúdo pela autoridade policial nos termos da autorização judicial concedida no Auto de Prisão em Flagrante no
1004765-47.2023.8.11.0086
, conforme decisão acostada à id. n. 133461534 - Pág. 138.

Destarte, os elementos produzidos no inquérito policial, comprovam a materialidade dos crimes objeto desta exordial acusatória, bem como demonstram indícios suficientes de coautoria para o prosseguimento da persecução criminal.
[...]
.

Destaques no original

Pois bem. Ultrapassada a questão da nulidade das provas, eis que afastada a preliminar invocada pelos apelantes, tem
-se
que a
materialidade do crime de tráfico de drogas encontra lastro nos documentos constantes dos autos, bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Por sua vez, em relação à autoria delitiva, apesar de
Ivan Lucas
postula
r
a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que as drogas apreendidas se destinavam ao seu consumo pessoal, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a destinação mercantil da droga apreendida, conforme se infere da prova oral produzida em ambas as fases processuais.

Durante a fase investigativa os policiais militares Luiz
Paulo Pereira Peçanha e
Morlan
Alex Greff Machado declararam que:

[...]
A EQUIPE DE FORÇA TÁTICA EM PATRULHAMENTO PELO BAIRRO JARDIM AMÉRICA, VISUALIZOU DOIS INDIVÍDUOS EM ATITUDE SUSPEITA, POIS APARENTAVAM UM ESTAR PASSANDO ALGO PARA O OUTRO, EM FRENTE A FERRAZ REFRIGERAÇÃO. QUE AO DESEMBARCAR DA VIATURA, A EQUIPE JÁ VERIFICOU DOIS INDIVÍDUOS NO CORREDOR AO LADO, QUE TENTARAM CORRER, O SUSPEITO WESLEY E O SUSPEITO CRISTÓVÃO. NO ENTANTO, O SUSPEITO WESLEY LOGO FOI ABORDADO, E O SUSPEITO CRISTÓVÃO FUGIU PULANDO O MURO DAS RESIDENCIAS VIZINHAS, PORÉM FOI ABORDADO A DUAS QUADRAS DO LOCAL. QUE OS DOIS PRIMEIROS SUSPEITOS QUE SERIAM ABORDADOS, IVAN, DONO DA EMPRESA E LAURO, FORAM ABORDADOS EM SEGUIDA. QUE O SUSPEITO IVAN, EM UM PRIMEIRO MOMENTO JÁ FOI FALANDO QUE NÃO QUERIA ASSUMIR NADA DE NINGUÉM E QUE AS COISAS ERRADAS QUE TERIA ALI NA EMPRESA NÃO SERIAM DELE. LOGO, AO INICIAR AS BUSCAS, FOI ENCONTRADO UM REVÓLVER CALIBRE .38, COM 5 MUNIÇÕES INTACTAS E UMA MUNIÇÃO DEFLAGRADA. QUE APÓS MAIS BUSCAS, FORAM LOCALIZADOS MAIS TRINTA E UMA (31) TROUXINHAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA E 5 INVÓLUCROS MÉDIOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, PAPEL FILME E BALANÇA DE PRECISÃO, TODO MATERIAL SE ENCONTRAVA ESCONDIDO EM UMA
MOTO ELÉTRICA DE CRIANÇA, NO COMPARTIMENTO ONDE VAI A BATERIA. QUE APÓS A GUARNIÇÃO ACHAR O MATERIAL, O SUSPEITO WESLEY E O SUSPEITO IVAN, AFIRMARAM QUE ERA SOMENTE AQUELE MATERIAL QUE TERIA ALI, QUE A EQUIPE POLICIAL NÃO ENCONTRARIA MAIS NADA. O SUSPEITO WESLEY JÁ ESTAVA A ALGUNS DIAS NA CASA DO SUSPEITO IVAN, NA PRÓPRIA EMPRESA. QUE O SUSPEITO IVAN AFIRMOU PARA A EQUIPE QUE A TESTEMUNHA LAURO, O QUAL ESTAVA COM O MESMO NA HORA DA ABORDAGEM, NÃO TINHA NADA RELACIONADO AO MATERIAL QUE FOI ENCONTRADO EM SUA EMPRESA, ERA APENAS UMA PESSOA QUE FOI ALI CONVERSAR COM ELE SOBRE TRABALHO, POIS TAMBÉM FAZ SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO. INCLUSIVE JÁ EM UM SEGUNDO MOMENTO, QUANDO A EQUIPE JÁ HAVIA ACHADO A DROGA, O PRÓPRIO SUSPEITO WESLEY FALOU, ''JÁ ERA, JÁ PERDEMOS IVAN, NÃO ADIANTA MAIS''
(...)
.
[...].

(
IDs

213295319 e
213295320).

Com efeito, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
o policial Militar
Luiz Paulo Pereira Peçanha, responsável pela abordagem e prisão do apelante e demais denunciados,
ratificou o depoimento prestado perante a autoridade policial e
declarou que ao passar em frente à Refrigeração Ferraz observou dois homens conversando e teve a
impressão de que um
passava algo para o outro, quando então, pararam a viatura,
e pode ver também
do
i
s outr
o
s indivíduos que estavam no corredor ao la
do da Refrigeração
, oportunidade em que um deles correu e pulou um muro entrando em outra propriedade e o segundo tentou correr para entrar na casa.
Relatou q
ue foi atrás desse último e outra equipe saiu no encalço daquele de empreendeu fuga
. Esclareceu que
ao abordar o Wesley na porta da residência já pode ver o revólver em cima do sofá, e ao realizar busca pela casa, encontrou as porções de drogas den
tro de uma moto elétrica de criança
,
uma balança de precisão e
papel filme, conforme pode ser ver da mídia audiovisual encontradiça no ID
213297331
.

Como se sabe, o simples fato de o apelante negar que a droga apreendida tinha destinação mercantil não tira a credibilidade do depoimento do policial militar como testemunha, porque na condição de funcionário público que é
,
goza de fé pública e sua declaração presume-se verdadeira até prova em contrário. Outrossim, está claro que
Ivan Lucas
tenta se esquivar da responsabilização criminal, haja vista que não há qualquer evidência nestes autos de que o agente público tenha prestado tal declaração a fim de incriminá-lo injustamente.

Aliás, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente
o
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Des
ta
feita,
com relação ao pleito de desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes, é importante destacar que a despeito dessa versão, foram produzidas provas suficientes para se afirmar que a droga era destinada à comercialização, considerando a
relevante
quantidade
de
entorpecente apreendido
–
31
porções de cocaína
e 5 porções médias de maconha
–, além de papel filme e uma balança de precisão, material esse comumente utilizado para o exercício do comércio malsão.

De outro prisma, ainda que tivesse ficado comprovado que o apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo. A propósito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 3, nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

O Ministério Público, por outro lado, se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que, como dito acima, alegou ser apenas usuário de drogas, todavia não conseguiu demonstrar essa condição, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir
que
, fic
ando
evidenciado que a droga apreendida tinha como destino a mercancia ou mesmo o fornecimento gratuito para terceiro, é imperativa a manutenção da condenação de
Ivan Lucas
pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes.

No que diz respeito à pena de multa, como é cediço, decorre ela de previsão expressa no preceito secundário do tipo penal e sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para que não seja aplicada em razão da condição econômico-financeira do condenado. Por consequência, em casos que tais, cabe ao magistrado somente obedecer aos limites mínimo e máximo de dias-multa, atentando-se para a capacidade
econômico
-
financeira
do apenado quando da fixação do valor do dia-multa.

Em relação ao assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 33, nos seguintes termos: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.
”.

Como é cediço para a fixação da pena pecuniária devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, também, guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, obedecer ao critério trifásico de aplicação de pena, bem como observar as disposições contidas no art. 59 e 68 do Código Penal.

No caso destes autos, o número d
e
dias-multa imposto na sentença condenatória é equivalente àquele atribuído
à
pena privativa de liberdade estabelecida ao apelante, atendendo, desse modo,
a
o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. Ademais disso, o valor unitário da pena pecuniária foi fixado na fração mínima de 1/30 (um trinta avos) do
salário
-
mínimo
vigente ao tempo dos fatos, considerando-se a sua capacidade econômica.

Diante disso, impõe-se concluir que o pedido de afastamento da pena de multa aplicada ao apelante não pode ser acolhido, uma vez que está proporcional à pena
privativa de liberdade
.

Finalmente, no que alude ao pedido de isenção do pagamento das despesas processuais formulado por Ivan Lucas, é imperativo anotar que esse pleito, também, não pode ser julgado procedente, porque o art. 804 do Código de Processo Penal é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas processuais, porquanto, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue
m
-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência econômico-financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Isso porque a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante
por ocasiã
o da apreciação do pedido, quando
então
, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que se refere à temática, esta é a posição desteTribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(
TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021)

Destacamos

Posto isso, em con
son
ância com o parecer ministerial,
rejeito as
preliminares
invocadas. E, no mérito,

nego provimento
ao
s
recurso
s
interposto
s
por
José Alisson dos Santos Silva
e
Ivan Lucas
Peccin
Ferraz
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024